Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor, por considerar o Juízo de origem ausentes qualquer dos requisitos legais aplicáveis à espécie. 1.1. A controvérsia dos autos consiste na presença dos requisitos normativos que autorizam a concessão da medida pleiteada, consistente, no caso, na ausência de bens da pessoa jurídica devedora capazes de satisfazer o crédito em execução; na existência de outros processos em desfavor do mesmo devedor e no fato de a sociedade empresária não possuir relacionamento com instituição financeira.

2. O fato de o Juízo de origem haver indeferido liminarmente a instauração do incidente, por si só, não é causa de nulidade da decisão, notadamente quando, em seu entender, estaria, de plano, demonstrado o descabimento da medida pleiteada, porque ausentes qualquer de seus requisitos legais, e nesse sentido prestigia princípios norteadores do processo, em especial a economia, celeridade e razoável duração.

3. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais.

4. O art. 50 do Código Civil, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.874/2019, prevê como requisito necessário e indispensável para o acolhimento da medida extrema a efetiva demonstração quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

5. No caso dos autos, os fatos apresentados pelo agravante não preenchem os requisitos legais para a decretação da medida pleiteada, notadamente porque não declinados os atos que, concretamente, e em consonância com a previsão normativa, acarretariam o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade seja pela confusão patrimonial.

6. Cabe ao demandante, com efeito, especificar os atos concretos praticados pela empresa e seus sócios, suficientes o bastante para comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil e, nesse sentido, justificar a desconsideração da personalidade, não só em razão da excepcionalidade da medida pleiteada, mas também porque assim determina o Código de Processo Civil (Art. 134, §4°): “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

7. A alegação de que a recorrida não possui relação com instituição financeira ou a afirmação de que possui capital social vultoso não representa abuso da personalidade, seja em qualquer das modalidades previstas na legislação, o mesmo se diga quanto ao fato de o mesmo sócio figurar em outras sociedades, eis que não há demonstração de que estaria havendo confusão patrimonial entre tais empresas. 7.1. Igualmente, não preenche os requisitos legais o fato de o recorrente não haver encontrado bens da pessoa jurídica capazes de satisfazer o débito em execução.

8. A jurisprudência desta Corte, com efeito, requer, para a desconsideração da personalidade jurídica, a constatação quanto ao afetivo abuso da personalidade, o que, por óbvio, demanda sejam os atos especificados, inclusive para que o exercício de defesa seja devidamente garantido.

9. Recurso conhecido e não provido.